Tribunal: STF
Processo: Rcl 56642
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Sotran S/A Logística e Transporte (Pessoa Jurídica de Direito Privado) em face do Juízo da 2ª Vara Criminal/Paraná, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos Autos de Pedido de Busca e Apreensão nº 0044497-70.2022.8.16.0014.



    Aduz o reclamante que a pessoa jurídica Fretebrás Internet e Serviços Ltda. Ingressou com Pedido de Busca e Apreensão para o levantamento de indícios de autoria e materialidade de suposto crime de concorrência desleal.



    O pedido foi deferido e a Busca e Apreensão foi realizada em 13.10.22. O reclamante afirma que requereu o acesso à integra dos autos. Em decisão de 19.10.22, o pedido foi indeferido.



    Requer, portanto, amplo acesso aos elementos aos autos da Busca e Apreensão nº 0044497-70.2022.8.16.0014.



    Em despacho (eDOC 7) solicitei informações ao reclamado, as quais foram prestadas (eDOC 9).



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



     



    Decido.



    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “



    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor do reclamante. 



    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.



    No caso concreto, a defesa requer acesso aos autos da da Busca e Apreensão nº 0044497-70.2022.8.16.0014. Ao indeferir o acesso à defesa, em 19.10.2022, o Juízo reclamado assim se manifestou (eDOC 4):



     



    “Considerando que há sigilo decretado, indefiro, por ora, o acesso, ante o risco de que, existindo diligência pendente de cumprimento e ainda não devidamente documentada, haja o risco de sua ineficácia, nos termos do art. 7º, § 11, da Lei n.º 8.906/94 e da Súmula Vinculante n.º 14.” (eDOC 4).



     



    Verifica-se que esta decisão é de 19.10.2022, ou seja, foi negado ao reclamante o acesso aos autos há quase um mês.



    Nesta reclamação, após o pedido de informações, o Juízo reclamado informou:



    “Já a reclamante ingressou com pedido de habilitação de advogado nos autos (autos n.º 0059575-07.2022.8.16.0014) em 14.10.2022. O pedido foi indeferido inicialmente, ante o risco de que, existindo diligência pendente de cumprimento e ainda não devidamente documentada, houvesse o risco de sua ineficácia, nos termos do art. 7º, § 11, da Lei n.º 8.906/94 e da Súmula Vinculante n.º 14 (mov. 10.1, dos autos n.º 0059575-07.2022.8.16.0014). Na mesma decisão, determinou-se contato com a requerente e com o urgente Ministério Público, a fim de certificar a existência de diligência pendente de cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE requereu a reconsideração da decisão (mov. 11.3). Já o Ministério Público manifestou que aguardaria a manifestação da requerente FRETEBRAS, sendo expedida intimação para esta em 07.11.2022. Estas eram as informações que cumpria prestar nesta oportunidade, colocando-se este Juízo à disposição para ulteriores informações que se fizerem necessárias.”(eDOC 9) 



    Verifica-se dos esclarecimentos prestados pelo Juízo reclamado que o pedido foi inicialmente indeferido por risco de existência de diligência pendente de cumprimento e ainda não devidamente documentada.



    Tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal/Paraná, o imediato acesso à defesa dos elementos que constam nos Autos de Pedido de Busca e Apreensão nº 0044497-70.2022.8.16.0014 em relação a todos os elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pelo acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente